Tribunal: TJDFT
Processo: 0740556-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740556-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LT TREINAMENTO E CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA. - ME, LAFAIETT PEDRO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., com pedido liminar de antecipação de tutela recursal em desfavor de CNRC COMPANHIA NACIONAL DE REGISTRO E CO e outro, contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu a pesquisa eletrônica patrimonial pelo sistema INFOJUD. Informa que a r. decisão indeferiu o pedido de pesquisas de bens, sob o fundamento de que não houve demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Sustenta que a legislação não prevê nenhuma condição ou impedimento para que se reiterem diligências em busca de bens penhoráveis por intermédio do Poder Judiciário e que a indicação prévia ou comprovação de alteração patrimonial é uma faculdade do credor, não uma imposição legal, conforme artigo 789 do C.P.C, cabendo ao Estado tomar a iniciativa de resolver o conflito de interesses resistidos e não satisfeitos, viabilizando a solução dos processos de forma célere e eficaz, em atenção à garantia constitucional esculpida no artigo 5o, LXXVIII, da Lei Maior. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Analiso os requisitos previstos para concessão da antecipação da tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD, a qual ostenta o seguinte teor: “1. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 2. Fica o credor intimado a apresentar a pesquisa acima mencionada ou indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. (...)” Ressai dos autos que o Juízo efetuou pesquisas eletrônicas junto ao SISBAJUD e RENAJUD em 24/08/2023, as quais retornaram sem resultados positivos. Uma vez intimado/citado para pagamento e não o efetuando voluntariamente, tampouco apresentando propostas, o executado submete-se ao princípio legal de que a execução se processa no interesse do credor, podendo este envidar todos os esforços legais para a satisfação do seu crédito. Não sem finalidade o CNJ envidou diversos esforços junto aos órgãos oficiais a fim de disponibilizar ao órgãos judiciais o cruzamento de dados e busca patrimonial dos devedores por meio de simples consulta eletrônica. Portanto, a pesquisa eletrônica de ativos financeiros é decorrência lógica advinda do inadimplemento do devedor, bastando o legítimo direito do credor em perseguir seu crédito e a ausência de algum fator impeditivo. Tratando-se de processo executivo ou cumprimento de sentença, deve o juízo cooperar com o credor visando a entrega célere da tutela jurisdicional perseguida, dispensando-o da exigência de demonstração de alteração patrimonial. Registre-se que a exposição patrimonial pelos órgãos públicos não é permitida sendo as informações protegidas por sigilo, daí porque sem o auxílio do Poder Judiciário o credor não obterá as informações pretendidas. Ante o exposto, considerando que a pesquisa solicitada ainda não foi realizada, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para permitir a pesquisa por intermédio do sistema eletrônico INFOJUD. Retornando resultados positivos quanto a existência de imóveis, incumbe ao credor obter as respectivas certidões por meios próprios, em virtude da publicidade dos seus registros. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentação de contraminuta. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator